Tribunal: TJSP
Processo: 0054529-28.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0054529-28.2014.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DOMENICO PICOLLI e GUISEPPE PICOLLI, é embargado 2a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 2 -
Embargos Declaratórios n. 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
Capital 17a Vara Criminal Central
Embargantes: Domenico Picolli e outro
Voto n. 45.510
Embargos declaratórios. Na hipótese, as questões suscitadas não constituem
contradição, omissão, obscuridade ou erro
material,
mas
mero
inconformismo
com os
fundamentos adotados pelo órgão colegiado, o
que inviabiliza o seu exame no atual momento
processual. Rejeitados.
Na sessão de 18 de novembro de 2019
julgamos o recurso de apelação dos ora embargantes (fls.
656/715),
porém, não resignados, interpuseram embargos declaratórios para alegar omissão e contradição, eis que supostamente não
examinadas determinadas alegações que fez
(fls. 718/727).
Diante da assertiva de que o aresto
seria 'ultra petita', por cautela demos à d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 3 -
Proc. Geral de Justiça oportunidade para novo
pronunciamento (fls. 731/743).
Prequestionaram as supostas incidências
dos arts. 5o, XXXV, XLVI, LIV, LV e LXIII, e
93, IX da Const. Federal; 41, 69, VI, 83, 156,
386, III, 395, 564, IV e 599 do Cód. de
Processo Penal; 18, I, 29 'caput' e 71 do Cód.
Penal;
e
o
art.
8o,
item
4
da
Conv.
Interamericana de D. Humanos.
É o relatório.
Voto n. 45.510
Não se há falar em omissão ou contradição, mas irresignação contra a
convicção da turma julgadora, o que desafia
outro recurso.
Tendo o acórdão analisado de forma
clara, precisa e completa todas as questões
agitadas, solucionando a controvérsia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 4 -
aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese,
não
há
falar
em
prestação
jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas
pelo fato de o aresto recorrido ter decidido
em
sentido
contrário
à
pretensão
dos
recorrentes.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando o provimento jurisdicional padece de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos ditames do art. 619 do
Código de Processo Penal, bem como para
sanar
eventual
erro
material,
o
que,
respeitosamente, não se verifica na espécie.
Seu propósito é o de aperfeiçoar o
julgado, não de modificá-lo, o que se admite
apenas
em
casos
excepcionais,
quando
é
possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
após o devido contraditório (artigo 1.023,
§2o, do CPC). Nesse sentido a orientação do
direito pretoriano mais contemporâneo (STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.212.931, DJe
2.8.2019 ; EDcl no AgInt nos EREsp 1.166.174,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 5 -
DJe 5.8.2019; EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
857.264, DJe 1.8.2019 .
E por essa razão abrimos vista à d.
Proc. Geral de Justiça, que descartou a
prescrição
alegada
e
perfilhou
mesmo
entendimento consignado no bojo do aresto.
Reclamou-se prevenção d'outra Vara (13a
Criminal
central
da
capital),
que
teria
recebido antecedentemente a denúncia acerca
dos mesmos fatos.
Não é o caso.
Como destacado no parecer da PGJ,
várias autuações, resultando em supressão de
muito dinheiro, foi apurada em separado,
remanescendo nestes autos autuações sobre
determinados AIIMs.
Não se há falar em remessa a outra vara
e unificação deste com outros feitos, porque
não demonstrado litispendência, coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 6 -
ou 'bis in idem'.
Alegou-se falta de assinatura nos autos
de infração e multa, mas a opção dos
embargantes de irem para a Itália não poderia
obstar o seguimento das apurações, o que foi
feito e para efeitos processuais penais a
citação de cada um deles resolveu a questão.
Eventuais nulidades surgidas no curso
da investigação preliminar não atingem a ação
penal dela decorrentes, cf. precedentes, a
saber: RHC 071442/MT, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Julgado em 18/08/2016,DJE
29/08/2016; HC 353232/MG, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/06/2016,DJE
01/08/2016; AgRg no HC 256894/MT,Rel. Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
Julgado
em
14/06/2016,DJE 30/06/2016; RHC 057487/RS,Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,Julgado
em 07/06/2016,DJE 17/06/2016; AgRg no AREsp
843321/RO,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Julgado em 24/05/2016,DJE 13/06/2016;
RHC 039140/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 7 -
FONSECA,
QUINTA
TURMA,Julgado
em
17/05/2016,DJE 08/06/2016.
A questão sobre suposta inépcia da
exordial foi detidamente tratada no item 3 do
aresto, a partir d efl. 668.
Sobre
a
pretensa
injustiça
na
condenação de Giuseppe, reclamando da resp.
penal objetiva, o tema, que é de mérito, foi
abordado (fl. 724, dentre outras partes) e nem
se há falar em contradição entre ementa e
corpo da fundamentação (ao tratar-se do dolo),
eis
que,
novamente,
o
assunto
foi
exaustivamente enfrentado (fls. 689/691, 693 e
698/700).
Irresignação desafia outro recurso, não
declaratórios, 'permissa venia'.
Nem se há falar em ilegalidade do art.
12, I da lei 8.137/90, por 'ser vago e
genérico', importando causa de aumento, que
nem precisava achar-se destacada, porque cuida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 8 -
da aplicação da lei e a exordial refere
valores históricos que, per se, superam a
marca para os dois AIIMs em questão neste
processo.
Réus se defendem do contexto da peça,
do extenso da denúncia e não de sua parte
final,
de
seu
dispositivo.
A
título
exemplificativo remetemos o leitor ao julgado
REsp 1.069.151/RJ, do e. STJ, rel. o Min. OG
FERNANDES, DJe 2.9.2013, verbis: “(...) os
réus
defendem-se
dos
fatos
e
não
da
capitulação dada ao crime (...)”.
Também por ocasião do deliberado no
bojo do RHC 84.788/RJ, rel. o Min. FELIX
FISCHER, DJe 1.12.2017: “(...) A suposta
equivocada capitulação jurídica encartada
na denúncia não configura inépcia, uma vez
que o réu se defende dos fatos e não dos
artigos de lei que se lhe imputam. Na
hipótese, inicial acusatória descreveu os
fatos de maneira a possibilitar ao recorrente
o amplo direito à defesa, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 9 -
qualquer mácula a ser reconhecida (...)”.
E para que não se diga que houve
alteração de orientação, julgado recente, na
mesma Corte, o HC 419.614/RS, rel. o Min.
FELIX FISCHER, DJe 23.3.2018: “(...) o réu se
defende dos fatos e não dos artigos de lei
que se lhe imputam (...)”.
Tentou-se dar conotação constitucional
aos temas tratados, para desafiar oportuno
recurso extraordinário, repetindo-se argumentação em face da legislação infraconstitucional, para interposição de
recurso especial.
Na
verdade,
o
embargante
pretende
somente rever decisão unânime, para o que não
se prestam os presentes embargos, rediscutindo
questões
que,
mediante
fundamentação
pertinente, já encontraram desate derradeiro.
ANTE O EXPOSTO , propõe-se à turma
julgadora
a
REJEIÇÃO
destes
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0054529-28.2014.8.26.0050/50000
- 10 -
declaratórios.
COSTABILE E SOLIMENE, relator